Tribunal: TCU
Processo: 016.038/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Proposta de fiscalização relativa à estruturação metodológica e execução centralizada do RePP 2026.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de levantamento encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Integração de Dados, Métodos e Tecnologias para o Controle (AudDigital), com o objetivo de estruturar metodologicamente e executar de forma centralizada o Relatório de Fiscalização em Políticas Públicas e Programas de Governo de 2026 (RePP 2026), contemplando avaliação ampla de governança e avaliação orçamentária centralizada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização nos termos propostos à peça 2 destes autos; 9.2. restituir os autos à AudDigital para as providências decorrentes.